Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. LIMITAÇÃO ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO NÃO DEMONSTRADO. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. INADEQUAÇÃO, NO CASO CONCRETO, À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA.
1. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso, a conta poupança só apresenta uma aplicação, sendo as escassas movimentações decorrentes de rendimentos mensais do valor aplicado, sendo correto o reconhecimento da impenhorabilidade da verba localizada.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
3. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora, a quitação demoraria mais de doze anos para ocorrer, e a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada, considerando-se a inevitável atualização mensal do saldo devedor, em verdadeira amortização negativa.
4. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.